Tribunal: TJMT
Processo: 1063746-39.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1063746-39.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (APELADO), EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELI
MINAR DE OFENSA À DIALETICIDAD REJEITADA
.
MÉRITO.
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL
CONFIGURADO
.
QUANTUM
MANTID
O
.

RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que reconheceu a inexistência do débito contratual
, determinou
a exclusão da negativação e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais, restituição simples dos valores descontados, custas, honorários e
astreintes
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i)
se a apelação observa a dialeticidade
; e (
ii
)
se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e da cobrança, bem como a manutenção da indenização e do valor fixado por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que a parte expôs suas razões recursais, demonstrando seu inconformismo e interesse na reforma da sentença recorrida.

4.
Tratando-se de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, cabendo
ao banco
, diante da negativação fundada em débito desconhecido pela consumidora, comprovar a regularidade da contratação e a legitimidade da cobrança, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5.
A instituição financeira não comprovou a contratação nem a disponibilização de valores ao autor, de modo que a mera alegação de regularidade, sem respaldo documental, não afasta a inexistência do débito.

6.
Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida e configura dano moral
in
re

ipsa
.

7.

O valor fixado a título de danos morais
, mostra-se
adequado às circunstâncias do caso, em consonância com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência, prese
rvando
a função compensatória da reparação e a finalidade pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento: “1. Incumbe à instituição financeira, diante da negativa de contratação pelo consumidor, comprovar a regularidade do negócio jurídico e da cobrança med
iante prova documental idônea.
2
. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, fundada em débito não comprovado, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indeni
zação por dano moral presumido”.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.010, II, 373, II, e 85, § 11;
CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 43.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC; Súmula nº 297/STJ; Súmula nº 479/STJ; TJMT, Apelação Cível nº 1001805-46.2025.8.11.0055, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026,
publ
. 02.03.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1047283-90.2023.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2025,
publ
. 26.08.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1033591-41.2023.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e
materiais ajuizada por
Edilauson
Monteiro dos Santos
.

Na origem,

o autor alegou ser correntista do banco e que, após ficar inadimpl
ente em dois cartões de crédito,
celebr
ou acordo em fevereiro de 2023
quitando integralmente a dívida. Sustentou que, desde então, não contratou novos produtos ou operações de crédito, mas passou a receber cobranças relativas ao suposto débito de R$ 17.480,74, vinculado ao contrato nº 8200737, cuja contratação disse desconhecer. Afirmou ter formulado reclamações administrativas sem solução e que, posteriormente, houve a negativação de seu nome, razão pela qual requereu a declaração de inexistência do débito, a exclusão da restrição e a condenação do banco ao pagamento de indenização pelos danos sofridos.

A sentença
julgou
procedentes
os pedidos para declarar a inexistência do débito relativo ao contrato nº 8200737, condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, determinar a restituição simples dos valores comprovadamente descontados da conta do autor, a serem apurados em liquidação, fixar
astreintes
em R$ 28.000,00 pelo descumprimento da tutela de urgência, além de impor custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor total da condenação
.

Em suas razões recursais, o Banco apelante sustenta, em síntese, que a cobrança e a negativação decorreram do exercício regular de direito, nos termos do art. 43 do CDC, que não houve comprovação do dano moral nem do nexo causal e que, subsidiariamente, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido por observar, segundo afirma, os postulados da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, com reflexo também sobre os ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna
pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

O apelado suscita, em preliminar, a ausência de dialeticidade, ao argumento de que o recurso não guarda relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o apelante apresentou fundamentos claros que demonstram seu interesse na reforma da decisão recorrida.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO
– MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
na existência e legitimidade do débito que embasou a cobrança e a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos.

Trata-se de típica relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado
pela Súmula 297/STJ. Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, por força da Súmula 479/STJ.

Nessas hipóteses, incidem o art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova quando presente verossimilhança nas alegações, e o art. 14 do mesmo diploma, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor.

O autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito ao apresentar documentação que evidencia a negativação de seu nome no Serasa realizada pela empresa ré.

Assim,
competia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC, contudo, o banco
limitou
-se a apresenta

contestação genérica, desacompanhada
de
documento essencial, como o contrato devidamente assinado ou qualquer elemento apto a demonstrar que os valores supostamente contratados foram efetivamente disponibilizados ao autor, circunstância que conduz, de forma inequívoca, ao reconhecimento da inexistência do débito.

A mera alegação de regularidade da avença, desacompanhada de lastro documental idôneo, não basta para infirmar a negativa de contratação apresentada pelo consumidor.

Nesse sentido:

“[...]
Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor nega a relação jurídica
e há inversão do ônus da prova. [...]
A negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in
re

ipsa
.
[...]
(N.U 1001805-46.2025.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 02/03/2026)
.”

“[...]
Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida e configura dano moral in
re

ipsa
.
[...]
(N.U 1047283-90.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOL
ADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025)
.”

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que há nos autos demonstração de que houve a inscrição indevida do nome do
autor em órgãos restritivos de crédito, o que constitui manifesta falha na prestação do serviço e gera, por si só, dano moral presumido.

No arbitramento do valor dos danos morais,
levam-se
em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, o valor da condenação a título de danos morais em R$
10
.000,00 se encontra em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

Nesse contexto:

“[...] A inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes foi indevida, uma vez que a requerida não se desincumbiu do ônus de provar a existência do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4
. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00, considerado as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa da ré, bem como a finalidade da reparação do dano moral, de modo que o valor atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto suficiente para reparar o dano moral suportado pela autora e para inibir a repetição da conduta lesiva pela ré. [...] (N.U 1033591-41.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2025,
Publicado
no DJE 24/01/2025).”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026